Tribunal: TJBA
Processo: 0563340-52.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0563340-52.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GEANE GOMES DOS SANTOS GOES e outros (6) Advogado(s): FABIANO SAMARTIN FERNANDES, ANGELICA DE JESUS SALES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, condenou os autores ao pagamento de honorários advocatícios, com suspensão em razão da gratuidade da justiça, sem fixar o respectivo valor. A parte embargante alegou omissão quanto à ausência de arbitramento dos honorários por apreciação equitativa, diante do valor irrisório da causa. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se, diante do valor irrisório da causa e da omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários, é cabível o arbitramento por equidade, observados os parâmetros do art. 85, § 2º e § 8º, do CPC/2015, e a majoração prevista no § 11 do mesmo artigo, com suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita. RAZÕES DE DECIDIR Presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC, reconhece-se a omissão do acórdão recorrido quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios. O art. 85, § 8º, do CPC determina a fixação por apreciação equitativa quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, como no caso concreto, em que o valor da causa é de apenas R$ 200,00. Considerando o quanto disposto nos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, fixam-se os honorários em R$ 1.000,00, já majorados, com suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, para integrar o acórdão recorrido e fixar os honorários sucumbenciais, por equidade, no valor de R$ 1.000,00, com suspensão da exigibilidade. Tese de julgamento: Configurada a omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários, deve o Tribunal integrá-lo para arbitrá-los por equidade quando o valor da causa for irrisório, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015. É devida a majoração dos honorários em grau recursal, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, ainda que suspensa a exigibilidade pela gratuidade da justiça. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Embargos de Declaração nº 0563340-52.2014.8.05.0001, em que figura como Embargante ESTADO DA BAHIA e Embargados GEANE GOMES DOS SANTOS GOES E OUTROS, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ESTADO DA BAHIA. Salvador, sala de sessões, de de 2025. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora MM06